Tribunal: TCU
Processo: 025.210/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8910/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o pedido de prorrogação de prazo apresentado por Pedro José Mendes Filho (Peça 85) para interpor o novo recurso, após o Acórdão 2171/2021-TCU-Segunda Câmara ter rejeitado os embargos opostos em face do Acórdão 13925/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 53) no sentido de julgar irregulares as contas do referido responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 1.214.911,17, com a diminuição do saldo remanescente em R$ 58.319,07 devolvido pelo Estado de Pernambuco, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 315/2009 destinado à criação de centros de referência juvenil; Considerando que, como representante legal de Pedro José Mendes Filho, Carolina Rangel Pinto teria sido notificada sobre o aludido Acórdão 2171/2021-TCU-Segunda Câmara por intermédio do Ofício 10878/2020-TCU/Seproc (Peça 80), tendo a ciência do expediente ocorrido em 7/4//2021; Considerando que, em 16/4/2021, Pedro José Mendes Filho teria requerido a dilação do prazo em 15 dias para a apresentação do suposto recurso cabível " diante das inafastáveis dificuldades oriundas da grave crise de saúde pública, de proporções internacionais, que acometeu nosso país, em especial, causada pela Pandemia do Coronavírus, a coleta de documentos, dados e informações comprobatórias e necessárias à elucidação da presente TCE tornou-se por demais dificultosa, sobretudo porque o ora Requerente não mais ocupa o cargo de Secretário Especial de Juventude e Emprego desde janeiro de 2011, conforme Ato no 1612011 (Peça 09 dos autos eletrônicos) "; Considerando que, em 22/4/2021, Pedro José Mendes Filho teria preliminarmente reiterado o requerimento para o deferimento do pedido de prorrogação de prazo solicitado anteriormente, sem prejuízo de, alternativamente, postular pelo recebimento do expediente acostado à Peça 88 como recurso de reconsideração; Considerando que o processo de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor de Pedro José Mendes Filho e Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, como então titulares da Secretaria Especial de Juventude e Emprego do Estado de Pernambuco, já teria percorrido todas as etapas de julgamento, com o julgamento, inclusive, dos embargos opostos pelo responsável (Pedro José Mendes Filho) contra o aludido acordão condenatório; Considerando, contudo, que o expediente apresentado pela aludida representante legal de Pedro José Mendes Filho à Peça 85 em prol do pedido de prorrogação de prazo para a apresentação do suposto recurso cabível estaria sob a competência do Ministro-Relator a ser sorteado para o eventual recurso, cabendo a ele avaliar a admissibilidade, ou não, do referido pedido; Considerando que o pedido de prorrogação de prazo ora formulado por Pedro José Mendes Filho tenderia a padecer de preclusão lógica, pois o ora solicitante já teria interposto o suscitado recurso de reconsideração à Peça 88, tendo solicitado, entre outras medidas, a aplicação do efeito suspensivo sobre o correspondente acórdão; Considerando que, à Peça 86, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo, mas, diante da atual interposição do suscitado recurso de reconsideração, o referido pedido restaria prejudicado, devendo o seu atendimento ser avaliado em conjunto com a admissibilidade do aludido recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente solicitação de prorrogação de prazo apresentada por Pedro José Mendes Filho, para, no mérito anotá-la como prejudicada, sem prejuízo de promover o subsequente envio do processo para o sorteio do Ministro-Relator em prol do recurso de reconsideração acostado à Peça 88, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.210/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 028.003/2010-1 (AUDITORIA). 1.2. Responsável: Pedro José Mendes Filho (CPF XXX.841.654-XX). 1.3. Entidade: Secretaria Especial de Juventude e Emprego do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Ana Rita Marques de Abreu Azevedo (OAB/PE 51.703), entre outros, representando Pedro José Mendes Filho; 1.7.2. Aníbal Carnaúba da Costa Accioly Junior (OAB/PE 17.188), entre outros, representando Antônio Carlos Maranhão de Aguiar. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Pedro José Mendes Filho, para ciência; e 1.8.2. enviar o presente processo à Seses para o subsequente sorteio do Ministro-Relator do recurso de reconsideração interposto à Peça 88 por Pedro José Mendes Filho contra o referido Acórdão 13925/2020-TCU-Segunda Câmara , promovendo o célere prosseguimento do feito.